Tribunal: STF
Processo: Rcl 81887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porangatu, nos autos do Processo nº 6145469-10.2024.8.09.0130, em que se alega o desrespeito ao que restou decidido por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    O Estado reclamante afirma que foi condenado ao fornecimento de tecnologia que não integra a lista do SUS, que possui recomendação desfavorável da CONITEC para sua incorporação. Sendo assim, sustenta a necessidade de que seja apontada ilegalidade ou irregularidade no relatório da Conitec, nos termos do Tema 6 da repercussão geral.



    Argumenta que “Em virtude do que restou deliberado no Tema 1234 (RE 1.366.243), em demandas de medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e obtido parecer desfavorável, o deferimento só será possível em caso de constatação de ilegalidade ou da existência de vícios de legitimidade ou veracidade no ato de não incorporação” (eDOC 1, p. 4).



    Nesses termos, considera que “a decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem os requisitos dos Temas 6 e 1234, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro” (eDOC 1, p. 6).



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação civil pública, na qualidade de substituto do beneficiário Gustavo Antônio da Costa, em razão “da inércia estatal em fornecer os medicamentos e os insumos que são imprescindíveis ao paciente (de acordo com os relatórios médicos), omissão essa que vulnera a dignidade da saúde da parte substituída” (eDOC 2, p. 4).



    Na referida ação, buscou-se a condenação do ente estatal à obrigação de assegurar o fornecimento da bomba de infusão de insulina, o sensor libre freestyle e os insumos necessários ao paciente para tratamento de “diabetes mellitus” tipo 1.



    A inicial foi acompanhada de relatório médico, no qual consta que:



    “Paciente com quadro de DM-Tipo 1 com diagnóstico em 04/2019. O mesmo faz uso de insulina de forma contínua, porém possui controle glicêmico de difícil controle, muitas hiperglicemias, com hipoglicemias, principalmente noturnas. Paciente por ser criança, necessita de doses de insulina ‘quebradas’ adequada, para cada refeição e em momentos que está na escola necessita de maior autonomia para realizar suas atividades e ter melhor qualidade de vida. Solicito uso de Bomba de insulina (SICI) 780 Meditronic com (Sistema minimed 780g), para melhor controle glicêmico e melhor tratamento. CID E10” (eDOC 2, p. 25-26) 



    Inicialmente, o Juízo de primeiro grau remeteu os autos ao NatJus para elaboração de parecer técnico (eDOC 2, p. 118) e, em seguida, deferiu a liminar (eDOC 2, p. 153-154), posteriormente confirmada pela sentença que, por sua vez, foi firmada nos seguintes termos:



    “O direito à saúde está assegurado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como nos arts. 152 e 153 da Constituição do Estado de Goiás. Trata-se de direito fundamental de eficácia imediata, que impõe ao Estado o dever de assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 



    No caso concreto, o paciente é criança de 11 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle, submetido a insulinoterapia intensiva com episódios recorrentes de hipoglicemia, inclusive noturnas. 



    A prescrição médica indica como imprescindível o uso da bomba Minimed 780G® e sensores FreeStyle Libre, para possibilitar controle glicêmico adequado, evitar complicações crônicas e promover qualidade de vida. 



    A nota técnica do NATJUS confirma a eficácia e segurança das tecnologias solicitadas, especialmente em pediatria, reforçando a existência de evidência científica favorável. 



    No julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: 



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    Neste caso, restou comprovado o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1, com uso contínuo de insulina e dificuldade de controle glicêmico, mesmo com adesão ao tratamento convencional, bem como: 



    a) A existência de prescrição médica fundamentada e parecer técnico do NATJUS, que atestam a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina Minimed 780G® e sensores FreeStyle Libre, diante da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; 



    b) A incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; 



    c) O registro dos produtos na ANVISA.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem reconhecido o dever do Estado de fornecer insumos e dispositivos médicos necessários ao tratamento de diabetes tipo 1, quando comprovada a imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas do SUS:



    (...)



    Portanto, entende-se que os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para o fornecimento do medicamento estão preenchidos. 



    O Estado de Goiás requereu, subsidiariamente, a imposição de condicionantes para o fornecimento do medicamento. Acolho o pedido, por entender que visa assegurar o uso adequado dos recursos públicos e a efetividade do tratamento, sem, contudo, impor burocracia excessiva que prejudique o paciente. 



    Assim, o fornecimento do medicamento e dos insumos ficará condicionado à apresentação de receituário e relatório médico circunstanciado a cada 6 (seis) meses, atestando a necessidade de continuidade do tratamento e a evolução do quadro clínico do paciente. 



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência e determinar ao Estado de Goiás que forneça, de forma contínua e gratuita, a bomba de infusão de insulina Minimed 780G®, sensores FreeStyle Libre e insumos necessários ao tratamento do substituído Gustavo Antônio da Costa, conforme prescrição médica e parecer técnico, observadas as quantidades e periodicidade indicadas.” (eDOC 2, p. 209-211)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de Goiás sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de forma contínua e gratuita da bomba de infusão de insulina Minimed 780G®, de sensores FreeStyle Libre e de insumos necessários ao tratamento do beneficiário, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, muitas das vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    No caso, ao determinar o fornecimento do referido sistema de infusão contínua de insulina, o Juízo reclamado fez alusão ao preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ, mas não analisou todos os requisitos do Tema 6/STF, limitando-se a consignar que “os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para o fornecimento do medicamento estão preenchidos” (eDOC 2, p. 211).



    Embora a decisão reclamada tenha apontado a existência de prescrição médica fundamentada e parecer técnico do NATJUS que atestam a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, diante da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, bem como a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento e o registro dos produtos na Anvisa, não há apontamento quanto ao preenchimento dos demais requisitos descritos no Tema 6 da repercussão geral.



    Cumpre salientar que por meio da Portaria nº 38/2018, a Conitec tornou pública a decisão de não incorporar o sistema de infusão contínua de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



    Todavia, a decisão reclamada carece de análise acerca da ilegalidade do ato de não incorporação da tecnologia pela Conitec, assim como a menção à eventual comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.



    Nesses termos, o juízo reclamado deixou de observar os critérios estabelecidos por esta Suprema Corte nos itens 2, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d’; e 3, alínea ‘a’, do Tema 6, bem como nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do Tema 1234 da repercussão geral, destacados alhures.



    No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Assim, não se sustentam os fundamentos utilizados no acórdão reclamado para negar a observância aos precedentes vinculantes firmados no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Ressalto que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também ao Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.



    Por fim, manifesto minha profunda solidariedade para com as pessoas portadoras de Diabete Melittus tipo 1, reconhecendo os desafios emocionais e físicos enfrentados por elas em sua luta diária. 



    É imperativo, entretanto, que o eventual fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por determinação do Poder Judiciário observe rigorosamente as diretrizes estabelecidas por esta Corte, a fim de assegurar não somente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica do tratamento, mas também a estabilidade da decisão judicial, prevenindo-se, assim, a indução de expectativas irreais e a consequente amplificação do sofrimento dos pacientes já vulnerabilizados pela própria patologia.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, conforme o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF), no menor prazo possível, tendo em vista a gravidade da patologia que acomete o paciente. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente